Tribunal: STF
Processo: RE 83503
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-18
Data de publicação: 1977-03-18

Ementa:
PERMISSAO PARA O ESTACIONAMENTO DE TAXI. EXIGÊNCIA, POSTA EM LEI
MUNICIPAL, DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, INCIDENTES SOBRE O
ALUDIDO SERVIÇO, PARA A RENOVAÇÃO DE ALVARA DE ESTACIONAMENTO. NÃO
VIOLA ESSA EXIGÊNCIA O DISPOSTO NO ART.207 DO CTN. NÃO OFENDE, POR
OUTRO LADO, O ART.58 DA REFERIDA LEI, PELA QUAL A CITADA EXIGÊNCIA
SE ESTABELECEU, O ART. 153, PAR. 23, DA CONSTITUIÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.